Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-09.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003564-09.2018.8.14.0028

APELANTE: WELTON DA CRUZ SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 135/2025. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que conheceu e acolheu os primeiros embargos de declaração interpostos contra Acórdão que deu provimento ao Agravo Interno do ora embargado, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
O acórdão embargado, proferido após a publicação da EC n. 136/2025, não contemplou a alteração constitucional superveniente quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

5.

A EC n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, alterou substancialmente o art. 3º da EC n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

6. Diante da omissão constatada, é necessário o acolhimento dos embargos para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso concreto.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0003564-09.2018.8.14.0028 – PJE) opostos
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que conheceu e acolheu os primeiros embargos de declaração (ID 30756442) interpostos por WELTON DA CRUZ SANTOS contra Acórdão que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão no Acórdão, determinando que até 08/12/2021 para fins de correção monetária deverá ser aplicado o IPCAE e, para fins de aplicação da taxa de juros deverá ser aplicado o mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, deve ser utilizada a SELIC tanto para fins de atualização monetária e quanto de juros, conforme orientação dada pelo art. 3º da mencionada emenda.

Além disso, determino a correção do erro material na fundamentação do acórdão embargado, de modo que, onde se lê
“deixo de condenar o requerido ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único)”, leia-se “condeno o requerido em honorários de sucumbência que devem ser fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC. Conforme as Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência (acórdão)
.”

Em suas razões (Id. 31762515), o Embargante alega que a decisão padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a alteração dos consectários legais promovida pela Emenda Constitucional n.º 136/2025, publicada em 10/09/2025, que teria alterado a forma de cálculo dos juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, afastando a aplicação da taxa SELIC a partir de setembro de 2025.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, definindo o novo marco temporal para a fixação dos consectários legais..

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 32140035)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional n.º 136/2025 na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora.

À vista disso, cumpre estabelecer que a Emenda Constitucional n.º 136, de 10 de setembro de 2025, alterou a redação do art. 3º da EC n.º 113/2021, estabelecendo novos parâmetros para a atualização dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública Federal. A nova redação dispõe:

"Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios ."

De acordo com o novo texto, portanto, a atualização monetária dos requisitórios a partir de sua expedição até o efetivo pagamento será pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), salvo se a soma do índice com juros de 2% ao ano ultrapassar a Taxa Selic, que então será usada.

O acórdão embargado foi proferido em 14.10.2025, portanto, em data posterior à publicação da EC n. 136/2025, mas não contemplou a alteração constitucional superveniente quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a incidência da EC n. 136/2025 sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso concreto, configurando-se a omissão apontada pelo embargante.

Desta forma, é imperativa a integração da decisão para adequar os critérios de atualização do débito ao novo regramento constitucional. Os consectários legais devem ser calculados da seguinte forma:

Até 08/12/2021: Mantêm-se os critérios definidos na sentença, em conformidade com o Tema 905 /STJ e o Tema 810/STF.

De 09/12/2021 a 31/08/2025: Incidência, uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da redação original do art. 3º da EC n.º 113/2021.

A partir de 01/09/2025: A atualização monetária deverá ser feita pela variação do IPCA, acrescida de juros de mora simples de 2% ao ano, conforme a nova redação do art. 3º da EC n.º 113/2021, introduzida pela EC n.º 136/2025.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado esclarecendo que os consectários legais devem observar: (i) Até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança; (ii) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (iii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, correção monetária pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026